Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-56.2023.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença em ação de busca e apreensão que consolidou a propriedade e a posse plena de veículo alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira credora.
2. O devedor alega que a sua mora está descaracterizada em virtude da abusividade da capitalização de juros remuneratórios na cédula de crédito bancário firmada entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia em discussão consiste em examinar se houve a abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas em cédula de crédito bancário firmada entre as partes apta a descaracterizar a mora do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça permite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
5. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal estipulada é suficiente para concluir que houve pactuação expressa da capitalização de juros. A previsão expressa da taxa de juros mensal e anual no instrumento contratual, além da discriminação do custo total da operação atende ao dever de informação ao consumidor a respeito da capitalização de juros. Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A intervenção judicial na taxa de juros dos contratos bancários é excepcional, reserva às situações de estipulação exorbitante e injustificada. As taxas de juros livremente pactuadas pelos contratantes devem ser mantidas quando não demonstradas abusividades ou ilegalidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça permite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 2. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal estipulada é suficiente para concluir que houve pactuação expressa da capitalização de juros. A previsão expressa da taxa de juros mensal e anual no instrumento contratual, além da discriminação do custo total da operação atende ao dever de informação ao consumidor a respeito da capitalização de juros. Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A intervenção judicial na taxa de juros dos contratos bancários é excepcional, reserva às situações de estipulação exorbitante e injustificada. As taxas de juros livremente pactuadas pelos contratantes devem ser mantidas quando não demonstradas abusividades ou ilegalidades.”
Dispositivos relevantes citados: Medida Provisória n. 1.963-17/2000; Medida Provisória n. 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 539/STJ; Súmula no 541/STJ; TJDFT, ApCiv 07038681120218070010, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 23.2.2022; TJDFT, ApCiv 07104045920218070003, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, Primeira Turma Cível, j. 16.3.2022.